Tribunal: CARF
Processo: 13771.720208/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13771.720208/2015-54
ACÓRDÃO
2003-006.908 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINA LUCIA CABRAL PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. LIDE.
AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência da Contribuinte quanto à plausibilidade de sua
contestação, não se conhece do recurso interposto, propondo discussão
de matéria não controvertida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por falta de interesse recursal.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Diogo Cristian Denny
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Consoante Termo de Recepção de Crédito Tributário, trata-se de crédito transferido
do processo no 17613-720.838/2011-79, decorrente de infração não impugnada, que foi
desapartada do mencionado processo (processo digital, fl. 2).
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.908 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13771.720208/2015-54
2
Autuação
Foi constituído crédito tributário em face da Recorrente não ter incluído o IRRF e a
contribuição social previdenciária na totalidade dos rendimentos tributáveis declarados em sua
DAA, bem como porque ausente a comprovação de parcela da contribuição à Previdência Oficial
nela deduzida, consoante se vê na notificação de lançamento (processo digital, fls. 6 a 11).
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, nela se insurgindo apenas
contra a omissão de rendimento constatada, tocante a qual, discorre acerca da decisão judicial
que deu origem a parcela dos rendimentos por ela declarados, no seu entender, restando o saldo
do imposto a restituir de R$ 1.397,25, resultado diferente daquele declarado na DAA, que foi
“Saldo do Imposto a Pagar” de R$ 2.217,76 (processo digital, fls. 3 e 4).
Julgamento de Primeira Instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 48 a 55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
FGTS. ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
São isentos do IRPF os valores relativos a FGTS integrantes dos rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista, desde que
inequivocamente comprovada a sua natureza e montante recebido a esse título.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Para fins de apuração da base de cálculo do IRPF no ajuste anual, deve ser
informada a totalidade dos rendimentos brutos tributáveis recebidos durante o
respectivo ano-calendário. Tendo em vista que o contribuinte ofereceu à
tributação apenas o rendimento líquido recebido em decorrência de ação
trabalhista, quando deveria ter declarado o rendimento bruto, deve ser mantida a
omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
(destaques no original)

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.908 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13771.720208/2015-54
3

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aditando documentos e ratificando os argumentos já dispostos na impugnação do processo digital
no 17613.720838/2011-79, fls. 56 a 91.
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
Ausência de interesse recursal
O Sujeito Passivo insurge-se contra crédito tributário não impugnado e,
consequentemente, não sujeito a reflexo do ajuste da DAA em face do julgamento do processo no
17613.720838/2011-79. Contudo, tratando-se de cobrança administrativa, e não de questão
litigiosa, ante a sucumbência da Recorrente quanto à plausibilidade da referida pretensão, não
conheço do recurso voluntário interposto.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário interposto, por falta de
interesse recursal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 81
DF CARF MF
Original